Tribunal: STF
Processo: ARE 1560234
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Cotas raciais. Heteroidentificação. Ausência de fundamentação do ato administrativo asseverada nos acórdãos recorridos. Ausência de prequestionamento. Não incidência dos Temas RG nº 485 e nº 1.009. Reexame de provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário em questão foi interposto em desfavor de acórdão no qual, em sede de recurso inominado, se declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato da lista de classificados para cargo público por cotas raciais, devido à ausência de fundamentação da decisão alusiva à desclassificação e à motivação genérica constante da resposta ao recurso administrativo interposto.



    2. Na decisão agravada, foi negado provimento ao ARE, tendo em vista a ausência de prequestionamento de alguns dos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo, a distinção quanto aos Temas RG nº 485 e nº 1.009, a inexistência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário e a inviabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    3. O agravante sustenta a necessidade de reconhecimento de prequestionamento dos arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, da Constituição da República e a similitude do caso com os Temas RG nº 485 e nº 1.009, além de alegar que a Corte de origem teria atuado em substituição à banca examinadora.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento dos arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, da Constituição da República no Tribunal de origem; (ii) saber se o caso concreto comporta a aplicação dos Temas RG nº 485 e nº 1.009; e (iii) saber se o reexame de fatos, provas e cláusulas do edital é viável em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. Não assiste razão ao agravante, pois os arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, da CRFB não foram devidamente prequestionados na origem, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. O Tribunal a quo não substituiu a banca examinadora do concurso, visto que não procedeu a qualquer análise de fenótipo, substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção. Na decisão, limitou-se a reconhecer a nulidade de atos administrativos por reconhecer a violação ao art. 93, incs. IX e X, da Constituição da República.



    7. Inexiste similitude fática e jurídica entre o caso em exame e os Temas RG nº 485 e nº 1.009, que versam sobre substituição da banca examinadora na avaliação de respostas de provas e sobre a necessidade de nova avaliação em caso de nulidade de exame psicotécnico, respectivamente. A matéria aqui discutida diz respeito à nulidade de atos administrativos diante da falta de fundamentação, o que teria implicado a prevalência da autodeclaração. 



    8. Para acolher as alegações do agravante e divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do quadro fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do certame, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha também foi o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.553.243/CE (Tema RG nº 1.420).



    9. A interposição de agravo regimental manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, 93, incs. IX e X; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 454 da Súmula do STF; ADC nº 41/DF; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/022022; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; ARE nº 1.496.657-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024; ARE nº 1.504.123-AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024; ARE nº 1.557.245-AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 1º/09/2025; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; RE nº 1.553.243/CE, Tema RG nº 1.420, Tribunal Pleno, j. 06/09/2025.